Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS PAGOS PELO DISTRITO FEDERAL À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 - STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar ao réu o fornecimento à parte requerente, imediatamente avaliação médica e assistência domiciliar (home care) de alta complexidade.
1.1. Na apelação, o apelante requer a reforma da sentença apenas para a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se é possível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tema 1002, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas nas quais ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.
4. Quanto à fixação dos honorários por equidade, há precedentes deste Tribunal reconhecendo ser cabível, especialmente em causas de valor inestimável ou quando a complexidade da demanda e a relevância da atuação institucional justificam tal critério de fixação.
4.1. Destarte, (....) “8. Os honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, devem ser arbitrados com base no parâmetro da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável e irrisório o proveito econômico.” (0701830-12.2024.8.07.0013, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 16/06/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação provida para fixar os honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: “1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive o próprio (Tema da Repercussão Geral n. 1.002). 2. A fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública deve observar critérios de equidade nas causas de proveito econômico inestimável ou quando irrisório o valor da causa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: § 8o do art. 85 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1002/STF; Súmula 421 do STJ; (0700079-53.2025.8.07.0013, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 13/06/2025.); (0701830-12.2024.8.07.0013, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 16/06/2025.).